Tribunal: TJES
Processo: 5001039-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKELINE SANTANA JOSE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001039-70.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JACKELINE SANTANA JOSÉ

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
JACKELINE SANTANA JOSÉ
em face da sentença constante no id. 7155005, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] Apesar dos quatro vínculos distintos, noto que o primeiro perdurou por dez meses (no ano de 2018) e que o próximo vínculo foi firmado após um hiato de mais de um ano, tendo também durado dez meses (no ano de 2020). Já os próximos vínculos ocorreram entre 25.03.2021 e 24.05.2021 (dois meses) e entre 03.02.2022 e 14.02.2022 (onze dias).

Restou portanto, demonstrado nos autos, que os vínculos havidos com o Requerido não estão em desacordo com o mandamento constitucional, já que não extrapolaram a limitação prevista na Lei Complementar Estadual nº 809/2014.

[...]

Não demonstrados os supostos vícios na alegada e não comprovada contratação temporária sucessiva pretendida pelo Requerente não prosperam os seus pedidos de nulidade dos contratos e de pagamento do FGTS.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 17.01.2018, bem como JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões intempestivas, conforme certidão constante no id. 7155010.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Comprovante de renda no id. 7154994.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso), no entanto, entendo oportuno tecer algumas considerações.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada para o exercício da função de Professora no período de 02/2018 a 12/2018 (10 meses), 02/2020 a 12/2020 (10 meses), 03 a 05 e 11/2021 (3 meses) e 02/2022 (11 dias).

Diante desse cenário, entendo que,
nesse caso
, não há que se falar em contratações reiteradas e sucessivas, logo, no caso dos autos não está presente a hipótese de contratação temporária que conduz à nulidade dos contratos.

Como bem pontuado na sentença recorrida
“[...] os vínculos havidos com o Requerido não estão em desacordo com o mandamento constitucional, já que não extrapolaram a limitação prevista na Lei Complementar Estadual nº 809/2014.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)